Tribunal: CARF
Processo: 10680.901700/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.901700/2013-98
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.733 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
PIS/COFINS
Recorrente
NACIONAL MINÉRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo/SP, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a
discussão ora sob julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
1. Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 41577.35759.300709.1.1.10-7319, referente
a créditos na apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep relativos a
mercado interno, no valor de R$ 1.076.435,23, auferidos no 2o trimestre de 2009. A esse
crédito a contribuinte vinculou Declaração de Compensação (fls. 105/111).
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, por meio do despacho
decisório de fl. 104, com base no Relatório Fiscal e planilhas às fls. 02/81 do Processo
no 10010.009402/0313-18, bem como nos demais documentos a ele acostados,
reconheceu o direito creditório conforme descrito no quadro abaixo. O crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901700/2013-98
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 20644.02460.300709.1.3.10-1936.

3. No Relatório Fiscal, o auditor fiscal informa o seguinte:
Trata-se de fiscalização com o objetivo de apurar os direitos creditórios de COFINS e
PIS Não Cumulativos relativos ao período JANEIRO DE 2008 a DEZEMBRO DE
2011, (...)
No processo n° 10010.009402/0313-18 D, estão formalizados este Relatório e planilhas
anexas de apuração de direitos creditórios para ressarcimento referentes ao Mercado
Interno e à Exportação do período compreendido entre o 1o Trimestre de 2008 e o 4o
Trimestre de 2011, bem como as intimações desta fiscalização, respostas e documentos
apresentados pelo contribuinte, inclusive cópias digitais de várias notas fiscais e
contratos relativos a glosas de créditos efetuados nesta fiscalização.
(...)
Segundo seus dados cadastrais junto a Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo é
Sociedade Anônima Fechada (Natureza Jurídica: 205-4), e se dedica à 'Extração de
minério de ferro' (CNAE-Fiscal 07.10-3/01), tendo entregado as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do quatriênio fiscalizado pelo Lucro
Real, e a DIPJ 2008, com base no Lucro Presumido.
(...)
O minério de ferro em bruto, tanto de sua própria extração (da Mina de Casa de
Pedra e da Mina do Engenho), como o adquirido de terceiros, é encaminhado à
usina de beneficiamento onde é processado, gerando os seguintes produtos que são
comercializados pela Namisa: Sinter Feed ITM, Concentrado CMAI, Concentrado
ITFG.
As atividades de extração e beneficiamento de minério de ferro são desenvolvidas
em
Congonhas/MG,
CNPJ
08.446.702/0001-05;
Itabirito/MG,
CNPJ
08.446.702/0008-81; Ouro Preto/MG, CNPJ 08.446.702/0005-39; e Rio Acima/MG,
CNPJ 08.446.702/0006-10.
I - DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE:
(...)
O ponto central da auditoria fiscal foi investigar se os créditos utilizados estavam
de acordo com os artigos 3o das Leis n° 10.637, de 30/12/2002, e n° 10.833, de
29/12/2003, regulamentados pelas Instruções Normativas SRF n° 247, de
21/11/2002, c n° 404, de 12/03/2004:
(...)
II - DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS:
A ciência do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, de 26/04/2012, foi
dada por via postal com aviso de recebimento datado 03/05/2012. Foram solicitados os
atos societários da empresa, arquivos digitais de Notas fiscais de entradas e saídas,
demonstrativos de apuração das bases de cálculo nos quais se baseou o contribuinte no
preenchimento dos DACON, demonstrando os valores que compõem cada linha dos
DACON enviados, detalhando por nota fiscal e conta contábil a composição dos
créditos mensais apurados conforme o regime da não-cumulatividade do período,
memória de cálculo dos valores de crédito objeto de pedido de
compensação/ressarcimento de PIS e COFINS efetuados com base na Instrução
Normativa n° 900/2008, relacionados aos PER/DCOMP's relativos ao período,
demonstrativos dos encargos de depreciação, descrição do processo produtivo da
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

empresa, informando os principais insumos utilizados em cada etapa, demonstrativo
detalhado dos Despachos de Exportações, cópias dos contratos relativos a locações de
prédios, máquinas e equipamentos e despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda, cópias de documentos uma operação completa de exportação, e relação de todos
os estabelecimentos da empresa, operantes ou inoperantes.
A fiscalizada respondeu parcialmente em 23/05/2012 e 14/06/2012. Mediante ciência
pessoal em 27/06/2012, do TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL, foi reintimada a
apresentar o restante, o que foi feito em 06/07/2012 e em 11/07/2012.
No TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL de 23/07/2012 (aviso de recebimento datado
26/07/2012), foi intimado a apresentar 'Relação de todos os fornecedores (nome e
CNPJ) que emitiram notas fiscais sob o Regime Especial de Suspensão das
contribuições para o PIS e COFINS, conforme Ato Declaratório Executivo N° 74, de
30/10/2008 (DOU 3/11/2008), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo
Horizonte/MG, e que serviram de base para apuração de créditos no período fiscalizado,
bem como, cópia de todas as 'declarações' aos fornecedores, efetuadas de acordo com o
artigo 8o da Instrução Normativa SRF n° 595, de 27/12/2005'; 'Informar na relação
solicitada no item anterior, a partir de que data tais insumos/serviços foram fornecidos
ao contribuinte sob Regime Especial de Suspensão', e a ́Reapresentar os
demonstrativos, acrescentando coluna, informando para cada Nota Fiscal relacionada
como crédito, a expressão "ADE 74/2008", declarando, desta forma, que está sob o
Regime Especial de Suspensão'.
Foi nesta intimação também intimado a, com relação aos 'créditos sob a rubrica
"Fretes", a desdobrar por nota fiscal (nome e CNPJ do emitente, data de emissão,
número da nota fiscal, valor, CFOP), descrição da natureza/tipo do insumo/crédito e
emprego do bem em função do processo produtivo, ou seja, finalidade, origem e destino
do respectivo transporte ́. Foi ainda solicitado a descrever a natureza de créditos tais
como: Transporte de materiais - frete bagageiro/Compra de materiais de uso e consumo'
e a apresentar demonstrativo detalhado de apuração do 'Credito Presumido - Estoques'.
(...)
O sujeito passivo apresentou Relação dos fornecedores que emitiram notas fiscais sob o
Regime de Suspensão de PIS/Cofins, e 'declarou que os demonstrativos de crédito
anteriormente enviados, solicitados no item 3 da Intimação de 26/04/2012, referentes à
abertura dos créditos de insumos e fretes com base no preenchimento da DACON, não
englobam as aquisições de fornecedores que emitiram notas fiscais sob o Regime de
Suspensão de PIS e COFINS conforme ADE n° 74/2008. Desta forma, o saldo do
crédito detalhado nestes demonstrativos, representa somente as aquisições passíveis de
tomada de crédito, excluindo-se as aquisições com suspensão. '
No TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL n° 02 de 10/10/2012 (ciência pessoal), foi
novamente reintimado a apresentar os arquivos digitais de documentos fiscais do
período, gerados e devidamente validados pelo Sistema de Validação de Arquivos
Digitais (SVA); estes arquivos foram finalmente entregues em 17/10/2012.
O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 02 de 22/10/2012 (AR datado 25/10/2012),
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 03 de 21/11/2012 (ciência pessoal), e o
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 4 de 21/01/2013 (AR datado 24/11/2012) foram
satisfatoriamente atendidos pela fiscalizada e se destinaram a inquirir junto ao sujeito
passivo, informações e esclarecimentos adicionais sobre Receitas da atividade e
financeiras, bem como a descrição da natureza de vários créditos específicos informados
nas planilhas apresentadas, sua forma de sua utilização no processo produtivo, inclusive
apresentando cópias digitais das respectivas Notas Fiscais.
III - DA ANÁLISE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS:
Com o objetivo de comprovar seu direito ao ressarcimento pleiteado, o sujeito passivo
apresentou a esta fiscalização os seguintes demonstrativos mensais relativos ao
quatriênio fiscalizado:
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

- Apuração do PIS e COFINS conforme as DACON's, seu desdobramento com relação
às Receitas auferidas (Receitas Tributadas, Alíquota Zero, Isentas e Exportação) e
créditos;
- Apuração dos créditos por linha das DACON's, e descontos;
- Desdobramento por Nota Fiscal e conta contábil, das Receitas e créditos por linha das
DACON's, Fretes, Apuração da Depreciação e Abertura do Imobilizado depreciado a
partir de Abril de 2008;
- Apuração do Rateio Proporcional às Receitas de Exportação e Mercado Interno;
- Apuração do Ressarcimento a partir da consolidação dos débitos e rateio dos créditos.
Cópias digitais de vários créditos (notas fiscais e contratos) foram também apresentadas
conforme solicitação expressa da fiscalização com sua justificativa para pleitear estes
créditos.
Assim sendo, a auditoria fiscal consistiu basicamente em cotejar as DACON's com os
demonstrativos e documentos apresentados sob intimação e a Escrituração Contábil
Digital (SPED) de 2008 a 2011, bem como, analisar cada crédito informado a luz da
legislação vigente, com relação a cada planilha apresentada pelo contribuinte para cada
ano:
COMPOSIÇÃO LINHA 2 FICHA 06 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS,
COMPOSIÇÃO LINHA 3 FICHA 06 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO,
COMPOSIÇÃO LINHA 4 FICHA 06 - DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA,
COMPOSIÇÃO LINHA 6 FICHA 06 - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E
EQUIPAMENTOS,
COMPOSIÇÃO LINHA 5 FICHA 06 - DESPESAS ALUGUÉIS DE PRÉDIOS
LOCADOS DE PES.JUR.
COMPOSIÇÃO LINHA 2 e 7 FICHA 06 - DESPESAS COM FRETES,
COMPOSIÇÃO LINHA 19 FICHA 06 - CRÉDITO PRESUMIDO RELATICO
ESTOQUE ABERTURA. ABERTURA IMOBILIZADO - ITEM 5 do TERMO DE
INTIMAÇÃO N° 02 DE 22/10/2012 CONTROLE DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS SOBRE AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO
Releva esclarecer que geram direito a créditos apenas os gastos que se
enquadrarem como insumos ou que estejam expressamente previstos na legislação
acima referida.
O resultado deste trabalho procurou seguir a mesma sistemática utilizada pelo
contribuinte, agregando as 'GLOSAS' de créditos efetuadas pela fiscalização nas
seguintes planilhas:
GLOSAS - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (2008 e 2009)
GLOSAS - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (2008 e
2009)
GLOSAS - DESPESAS COM FRETES (2008 a 2011)
GLOSAS - IMOBILIZADO adquirido nos anos 2008 a 2011
APURAÇÃO
DE
GLOSAS
DE
CRÉDITOS
SOBRE
AQUISIÇÕES
DE
IMOBILIZADO (depreciação)
Nas planilhas CONSOLIDAÇÃO E APURAÇÃO DE GLOSAS DE PIS E COFINS,
apura-se a soma das glosas de cada uma destas planilhas de créditos, o que pelas
alíquotas de PIS e COFINS, resulta nas glosas das respectivas contribuições.
As glosas assim apuradas são transportadas para a planilha 'Apuração dos DIREITOS
CREDITÓRIOS do PIS' e 'APURAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS do
COFINS', resultando os 'Créditos apurados pela fiscalização antes do RATEIO e
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

DEDUÇÕES', sobre os quais aplicam-se os mesmos coeficientes de rateio utilizados
pelo contribuinte.
Após as deduções em conformidade com o §1° do artigo 6o da Lei n° 10.833, de 2003 e
o §1° do artigo 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e artigo 17 da Lei n° 11.033, de
21/12/2004, chega-se ao resultado final mensal em cada uma destas planilhas, de:
- Direito Creditório - PIS (COFINS) MERCADO INTERNO após deduções -
Disponibilizado para RESSARCIMENTO', e
- Direito Creditório - PIS (COFINS) EXPORTAÇÃO - Disponibilizado para
RESSARCIMENTO'.
A seguir, passa-se a analisar os itens glosados, conforme acima descrito, a luz da
legislação vigente.
III-1 GLOSAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (2008 e 2009)
O artigo 3o, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e o artigo 3o, II, da Lei n° 10.833, de 2003,
permitem que 'a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a ... II-
bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda'.
O artigo 66, I, b.2, da IN SRF n° 247/2002, (redação dada pela IN SRF 358/2003) e
o artigo 8o, I, da IN SRF n° 404/2004, definem serviços utilizados como insumos
como sendo os 'utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda ́ e
'prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto'.
Portanto devem ser glosados os seguintes serviços que estejam em desacordo com a
definição de insumo, ou seja, que não são aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto ou venda, vez que não tem ação direta sobre a produção:  Serviços de geo
descrições seguintes:
Serviços de Amostragem de Mina (Nov/2008)
Serviço de Controle Tecnológico de Solos, Serviço de Controle tecn de solos, Cont Tec
Solos/ST/SECB, Cont Tecnológico de solos, Serv. Contr. Tec. Solo, Serv. de Cont Tecn
(Abril a Novembro/2008, Janeiro/2009)
Contratação serviço de aterro compactado (Setembro a Novembro/2008)
Drenagem superficial p/ proteção taludes (Maio, Novembro /2008, e Janeiro/2009)
Levantamento Planialtimétrico (Agosto a Novembro/2008; Janeiro/2009)
Serv.Cons.Mapeamento/Modelagem Geológica (março a setembro/2008)
Serviço de Medição Topográfica de pilhas (Julho, Setembro, Outubro/2008,
Janeiro/2009)
Serviço de terraplenagem (Maio/2008)
Serviço Topográfico Barragem (Abril/2008)
Serviços de Topografia, Ser. de Topografia (Julho e Set 2008)
Serviço de sondagem - CFM (abril a junho, outubro a novembro/2008, junho, agosto,
setembro/2009)
Serviços de Sondagem (Julho a Setembro e dezembro/2008, fevereiro, abril/2009)
Serviços de Sondagem (Mista) (Outubro e Novembro/2008)
Serviço de Sondagem Calamb (julho/2009)
Serviços de Sondagem Rio Acima (abril a julho/2009)
Serviço de Sondagem Geológica (outubro e novembro 2009)
Serv. espec. em sondagem e inst. de PZ (dezembro/2009)
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

Sondagens e Ensaios (fevereiro/2009)
Serviços de Supressão de vegetação (Maio/2008)
Serviços de Geologia (Abril/2008)
Compactador de Solo (Agosto/2009)
Prestação de Serviços/ Geo-Graphos Engenharia e Consultoria Ltda (abril/2009):
descrito na resposta como: 'Serviços de engenharia especializada para controle de
barragens de contenção de rejeito de minérios gerados pelas instalações de tratamento
de. São medições do volume de material, acompanhamento técnico da disposição dos
rejeitos, emissão de relatórios das barragens da mineração'.
Prestação de Serviços/ Prospecsolos - Geologia e Sondagens Ltda (março/2009):
informado como 'Serviços de sondagens, testes de equalização e instalação de
piezômetros (aparelhos que medem a segurança das barragens de rejeitos de minérios)
executados nas barragens de rejeitos. Serviços de engenharia para controle das
barragens de rejeitos oriundos das plantas de tratamento de minério'.
Serviços de Apontador e Sinaleiro Transporte (CNPJ 00.385.735/0001- 80, janeiro
a dezembro/2008) e Prestação de Serviço de Sinalização (janeiro, junho/2009), Serviço
de apontador transporte de minério (Janeiro, Abril a Outubro/2009), Serviços de
apontamento de viagens (fevereiro, abril, julho/2009) definidos em resposta apresentada
em 31/01/2013 como 'Serviços de apoio operacional para apontamento de viagens de
caminhões e serviços de sinalização de viagens de caminhões utilizados para transporte
de Minério bruto nas áreas internas da mineração. O apontador controla as viagens dos
caminhões para efeito de controle da produção. A sinalização ocorre no momento em
que os caminhões descarregam o minério nos estoques, caso em que o sinalizador
posicionado nas rampas, dá instruções para que o caminhoneiro possa fazer as devidas
manobras e posicionar no lugar cerro para descarregar o caminhão.'
Calibração de Balanças (Abril/2008), Serviço de Manutenção em Balanças (Abril a
Nov/2008, Janeiro e Fevereiro/2009), Manutenção Corretiva pesagem balança
(Janeiro/2009)
Serviço de Limpeza de Vias Pavimentadas (Agosto a Nov/2008, Fevereiro/2009), e
Serviços de Calçamento Urbano (Setembro a Novembro/2008), Mobilização para
Transferência Materiais (Agosto/2009), Montagem e Desmontagem de Andaimes
(outubro/2009)
Serviço de engenharia de barragens / e Serv. de Eng. Esp. de barragem (julho a
novembro/2008, fevereiro/2009).
Serviço de Gerenc. Planejamento e Superv. Projeto (abril/2009), Serviço de
Assistência Técnica (agosto, setembro, novembro/2009)
Serviço de Operação da Locomotiva (dezembro/2009)
Serviços de Concretagem (fevereiro/2009)
Serviço de Socaria Niv. e AL Mecanizado (dezembro/2008): definidos em resposta
apresentada em 31/01/2013 como 'Serviços de socaria (compactar as britas no leito da
ferrovia), nivelamento e alinhamento mecanizado (chamado correção geométrica) nas
linhas férreas dos terminais de carregamento de minério (terminal de Embarque de Casa
de Pedra e TFI - Terminal de Embarque Itacolomy)'.
Serviços de Manobras no TECAR (CNPJ 01.417.222/0005-09) (setembro a
novembro/2008): definidos em resposta apresentada em 31/01/2013 como 'Serviços de
sinaleiros por ocasião de manobras ferroviárias dos trens para as descargas de minério
no pátio do Terminal de Embarque (TECAR) no Porto de ltaguaí'.
Serviços de Engenharia Especializada (04.165.824/0001-72): definidos como
'serviços de engenharia geotécnica (Maio a Novembro/2008) que consiste no
acompanhamento e controle das condicionantes do licenciamento, controle técnico na
formação das pilhas de estéril, sistema de drenagem superficial, monitoramento da
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

instrumentação e demais suportes técnicos necessário à Gerência de Infra-estrutura e
Meio
Ambiente da mineração, bem como Serviços de controle tecnológico de solos, dos
trabalhos relativos a projetos e execução das obras das barragens e empilhamento de
finos de minério; por fim, tratam-se ainda de Serviços de engenharia para controle das
barragens de rejeitos oriundos das plantas de tratamento de minério'.
Serviço de lonamento/enolamento e deslonamento de caminhões (abril a junho,
agosto, setembro a dezembro/2008, e janeiro, fevereiro, maio, julho a outubro,
dezembro/2009): definidos como 'proteção na parte superior da carga com lona
resistente, devidamente fixada, deforma a impedir derrame de carga sobre via ou seu
arremesso sobre terceiro', 'obrigação determinada pelo Ministério Público, mediante
ação judicial'. 'Os caminhões que transportam minério diretamente das frentes de lavra
precisam ser cobertos com lonas a fim de evitar derrame de material quando transitam
pelas rodovias estadual e federal ́.
Sondagem Rotat. Grão Mogol e Sondagem Rotativa Diamantada Testemunha
(06.188.265/0001 -41) (Outubro e Novembro/2008): 'Prestação de serviços de
sondagens nas jazidas da Namisa; os serviços são executados com sondas que perfuram
o solo, retirando amostragem dos minérios com a finalidade de avaliação da quantidade
e qualidade de minério existente na jazida'.
Prestações de Serviços (março/2009): 'Serviços de sondagens (01.857.488/0001-
30), testes de equalização e instalação de piezômetros (aparelhos que medem a
segurança das barragens de rejeitos de minérios) executados nas barragens de rejeitos;
serviços de engenharia para controle das barragens de rejeitos oriundos das plantas de
tratamento de minério'.
Serviços de Engenharia e Serviços de Engenharia Especializada (Setembro/2008)
(04.165.824/0001-72): 'Serviços de Engenharia Geotécnica que consiste no
acompanhamento e controle das condicionantes do licenciamento, controle técnico na
formação das pilhas de estéril, sistema de drenagem superficial, monitoramento da
instrumentação e demais suportes técnicos necessário à Gerência de Infra-estrutura e
Meio Ambiente da mineração, 'Serviços de controle tecnológico de solos, dos trabalhos
relativos a projetos e execução das obras das barragens e empilhamento de finos de
minério; Serviços de engenharia para controle de barragens de rejeitos; Serviços de
medição topográfica'.
Prestações de Serviços (março/2009) (04.165.824/0001-72): 'Serviços de
engenharia especializada para controle de barragens de contenção de rejeito de minérios
gerados pelas instalações de tratamento; são medições do volume de material,
acompanhamento técnico da disposição dos rejeitos, emissão de relatórios das barragens
da mineração'.
Estrutura de Planta de Desaguamento e Fornecimento de Aço da Dinaço e Cemaço:
No item 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 4, o contribuinte foi intimado a
'Justificar por que razão os bens relacionados a seguir, informados como créditos na
planilha de 'SERVIÇOS' de 2009, foram informados como prestação de serviços e não
foram ativados; informar a vida útil destes bens:
2.1 "Estrutura planta desaguamento": informados como 'Estruturas metálicas para
instalação da Planta Desaguadora', adquiridas em abril de 2009 da Industria Mecânica
Irmãos Corgozínho Ltda, CNPJ 18.689.125/0002-17
2.2 "Fornecimento de Aço - Dinaço", e "Fornecimento de Aço - Cemaço": informados
como 'chapas de aço para o conjunto estrutural e mecânico da planta de Separação
Magnética' (CNPJ 's Fornecedor 22.060.065/0001-65 e 04.565.265/0003-50, planilha de
'Serviços', de fevereiro de 2009).'
A empresa respondeu em 08/02/2013 que 'de fato, tomou os créditos referentes à
"Estrutura de Planta de Desaguamento" e ao "Fornecimento de Aço da Dinaço e
Cemaço" informados na planilha "SERVIÇOS'- de 2009, como serviço e não como
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

ativo imobilizado. Porém, vale ressaltar que o este crédito é válido, pois tanto a
estrutura de planta de desaguamento, quanto o fornecimento de aço estão estritamente
ligados ao processo produtivo da empresa, conforme já informado pela Intimada em
resposta protocolizada no início de dezembro/2012'. No entanto, não informou a vida
útil destes bens conforme intimado.
Ocorre que o contribuinte não poderia ter incluído entre os insumos, bens com vida útil
maior que um ano que devessem ser imobilizados, a luz do artigo 301 do Decreto n°
3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999):
'O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como
despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano (Decreto-lei n". 1.598, de 1977. art. 15, Lei ne. 8.218, de 1991, art.
20, Lei n°. 8383, de 1991, art 3o., inciso 11, e Lei n". 9.249, de 1995, art. 30) '.
PPE Fios Esmaltados S.A - fevereiro/2009 (fita de alumínio) CNPJ
62.255.682/0001-30
O sujeito passivo assim descreveu este item, descontado como crédito em
fevereiro/2009, a título de Serviços Prestados Utilizados como Insumos: 'Trata-se de
material elétrico constituído por fios de Alumínio de seção circular ou retangular
isolados com fibras, utilizados em Transformadores, Motores Elétricos, para tração dos
diversos equipamentos da instalação de tratamento de minério denominada
Concentração Magnética'.
Da mesma forma que o item anterior (Estrutura de Planta de Desaguamento e
Fornecimento de Aço da Dinaço e Cemaço), tratam-se de despesas que deveriam ser
ativadas de acordo com o artigo 301 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), e,
portanto, não geram crédito.
Serviços de Operação Portuária (outubro/2008):
No item 6 do Termo de Intimação Fiscal n° 4, o contribuinte foi intimado a 'apresentar
cópias digitais das Notas Fiscais do período, relativos aos Serviços de Operação
Portuária, pagos a Companhia Portuária Baia de Sepetiba, CNPJ 72.372.998/0004-09, e
descreve-los detalhadamente em função de sua natureza, finalidade e aplicação na
produção'.
O contribuinte respondeu que: 'Trata-se de serviço de armazenagem de minério de ferro
no Porto de Sepetiba, nos termos de contrato portuário, ou seja, todo o trabalho de
recebimento do minério no porto, manuseio, armazenamento e carga no navio, estão
suportados por este serviço contratado. Trata-se de apenas do embarque relativo ao
Navio Global Winner realizado em 06.01.2008 de 152.775,00 toneladas de minério
sinterfeed.feito no Porto de Sepetiba, conforme nota fiscal de exportação n° 0008 de
06.01.2003. Vale ressaltar ainda que os serviços portuários referem-se ao contrato
que foi celebrado com a CFM - Cia de fomento Mineral, empresa que foi
incorporada pela Nacional Minérios. A apropriação destes créditos é feita com
base no artigo 39, IX da Lei i0.833/2002, que permite o desconto dos créditos
relacionados a armazenagem da mercadoria (estendido para o PIS pelo artigo ¡5
da Lei n9 10.833/2002).'
Com efeito, a partir de 1°/2/2004, de acordo com a Lei n° 10.833/2003, artigos 3o, IX,
93,I, e 15, conforme redação dada pelo art. 21 da Lei n° 10.685/2004, é admitido o
crédito sobre ́armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor'.
No entanto a cópia digital apresenta da Nota Fiscal de RS 2.589.718,06, refere-se a
'valor correspondente a serviço de embarque' e o contrato, a 'serviços de operação e
movimentação portuária de minério de ferro, compreendendo descarga de vagões
ferroviários, empilhamento, manuseio, quando necessário, e carregamento nos navios'.
Tais serviços não estão expressamente referenciados no dispositivo legal invocado pelo
contribuinte, e, portanto não geram direito a crédito das contribuições.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

Portanto, os serviços descritos no item III-1, detalhados nas planilhas GLOSAS-
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (COMPOSIÇÃO LINHA 3 FICHA 06)
de 2008 e 2009, não geram direito a crédito de PIS/COFINS.
(...)
III-3
GLOSAS
-
DESPESAS
DE
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS (COMPOSIÇÃO LINHA 6 FICHA 06) (2008 e 2009)
É patente que o inciso IV dos artigos 3°s. das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e
alterações posteriores, restringiu o desconto de alugueis aos 'aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa', não permitindo o desconto de créditos provenientes de:
Locação de Veículos, locomotiva, e Caminhão Pipa
Locação de banheiro químico, e de cabines e cabines sanitárias
Locação de Torre de Iluminação
Locação de Compactador de Solo
Locação de Bombas
Locação de Equipamento Topográfico e para Construção
Assim, caso os pagamentos das despesas de aluguéis, acima listadas e detalhadas nas
planilhas GLOSAS - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
(COMPOSIÇÃO LINHA 6 FICHA 06) de 2008 e 2009 pudessem ser considerados na
apuração do crédito, esses constariam expressamente previstos na legislação que rege a
matéria. No entanto, não há previsão legal para apuração do crédito em relação ao valor
dos aluguéis de veículos utilizados nas atividades da empresa.
Sobre a matéria, vejamos a ementa da Solução de Consulta N° 217 de 29 de Junho de
2009, DISIT/SRRF/8aRF:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ementa: COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços ou na fabricação de bens destinados a venda. O
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera
despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos
diretamente na prestação do serviço da atividade-fím ou na fabricação de bens
destinados à venda. DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. As despesas de
aluguéis de veículos não geram direito ao crédito da Cofins por falta de previsão legal.
III-4
GLOSAS
DE
CRÉDITOS
SOBRE
AQUISIÇÕES
DE
ATIVO
IMOBILIZADO
De acordo com o artigo 1o da Medida Provisória n° 428, de 12/05/2008, convertida na
Lei n° 11.774, de 17/09/2008:
(...)
Portanto, não geram créditos os ativos adquiridos antes de 13/05/2008, apurados pelo
contribuinte à taxa de depreciação de 1/12 ao mês.
Também não se enquadram no texto legal como 'máquinas e equipamentos, destinados à
produção de bens', os ativos:
(...)
Ativos adquiridos em 2009 - GLOSAS:
- Ativos adquiridos em 2009 cuja utilização no processo produtivo foi justificada como
sendo destinados para:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

[item reproduzido no Voto]
(...)
IV - CONCLUSÃO:
(...)
Concluindo, os créditos trimestrais a serem reconhecidos para fins de
ressarcimento/compensação referentes ao MERCADO INTERNO e a EXPORTAÇÃO
no período compreendido entre o 1o Trimestre de 2008 e o 4o Trimestre de 2011
correspondem aos valores consolidados na planilha 'Créditos PIS / COFINS -
Disponíveis para RESSARCIMENTO -TRIMESTRAL' a seguir:
(...)
4. Cientificada da decisão em 15/10/2013 (fl. 112), em 12/11/2013 a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/28, na qual, de início,
também aponta que o Processo no 10010.009402/0313-18 contém os fundamentos
que motivaram as glosas procedidas fiscalização, bem como toda a documentação
apresentada pelo contribuinte para atendimento dos Termos de Intimação Fiscal.
Alega que a fiscalização indevidamente efetuou glosas referentes a (i) custos com
aquisição de serviços prestados por pessoa jurídica; (ii) aquisições de ativo
imobilizado e (iii) despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos.  Tece comentários sob
S e COFINS à
luz da lei, doutrina e jurisprudência e afirma que a decisão combatida restringiu o
alcance do conceito de insumo, aplicando, subsidiariamente, a legislação do IPI
(Instrução Normativa n° 247/20024, artigo 66; e Instrução Normativa n° 404/2004,
artigo 8o). Transcreve doutrina, ementas de decisões do CARF e do STJ.  Quanto às glosas de ser

A Autoridade Fiscal decidiu glosar os créditos de PIS tomados pela Requerente para o
2o trimestre de 2009 com a justificativa de que os serviços apenas gerariam créditos se
aplicados diretamente sobre a produção. A conclusão tomou por base as Instruções
Normativas utilizadas para restringir o conteúdo e o alcance do conceito de insumo.
No entanto, conforme antes estudado não cabe a interpretação restritiva utilizada pelo
Agente Fiscal, pois o que importa para a verificação se determinada mercadoria ou
determinado serviço é insumo para fins de crédito de PIS/COFINS é a sua referibilidade
- direta ou indireta - à atividade da empresa.
De acordo com o exposto no tópico anterior - e que vale reforçar novamente - a doutrina
e jurisprudência atual do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem
entendido que insumo é (i) todo bem ou serviço essencial e necessário à
realização/produção de outro bem ou serviço; (ii) definido como tal a partir da
integração deste bem ou serviço como fator de produção empregado, direta ou
indiretamente, em determinado processo produtivo; e (iii) que a ele esteja associado de
maneira que, uma vez suprimido, dificulte ou até mesmo torne inviável o regular
exercício do objeto econômico escolhido pela pessoa jurídica.
No caso, a Autoridade Fiscal glosou o crédito relativo a serviços essenciais à
Requerente e sem os quais provavelmente sofreria grave solução de continuidade em
sua atividade produtiva. Foram glosados para o 2o trimestre de 2009 os serviços de
Sondagem. Sinalização; Estrutura Planta Desaguamento; Apontamento do Viagens;
Manutenção de Balanças; Manutenção corretiva pesagem balança; Enlonamento e
Deslonamento; Apontador Transporte de Minério, listados pela Autoridade Fiscal no
Relatório Fiscal do processo de fiscalização n° 10010.00940270313-18.
Ora, tais serviços são essenciais e necessários ao desenvolvimento da atividade
econômica da Requerente de modo que Requerente amplamente impugna todas as
glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal e passa a demonstrar, para alguns dos
itens, a essencialidade à sua atividade.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

Os serviços de sondagem estão ligados à pesquisa da composição, propriedades físicas,
estrutura do solo e controle ambiental, para a extração de recursos minerais, no caso, o
minério de ferro na forma bruta (ROM), que consiste na matéria prima utilizada pela
Requerente. Os serviços buscam ainda analisar a viabilidade econômica da lavra, que
requer altos investimentos em infraestrutura.
O próprio Código de Mineração (Decreto-lei n° 227. de 28 de fevereiro de 1967) traz a
previsão da pesquisa mineral e determina que a jazida deverá estar pesquisada para
aprovação da lavra pelos órgãos ambientais. Confira-se:
(...)
Por sua vez, os serviços de apoio ao transporte (i.e. sinalização, apontamento de
viagens, etc.) também são essenciais para organizar a extração do minério e direcionar
os caminhões carregados nas áreas internas da mineração para descarregamento nos
estoques, etc. (Doc. 06)
Além disso, os caminhões deverão ser pesados (daí também a necessidade dos serviços
de manutenção de balanças, pesagem, etc.) e as vias por onde transitam devem ser
limpas para facilitar o tráfego e evitar acidentes.
Somem-se a isso os serviços de enlonamento e deslonamento, que visam a proteção na
parte superior da carga com lona resistente, devidamente fixada, de forma a impedir o
derrame de carga sobre a via ou arremesso sobre terceiros. Nesse sentido os Contratos
de Prestação de serviços e Nota Fiscal apresentados pela Requerente nos autos do
processo de fiscalização (Doc. 07).
Ademais, devem ser citadas as decisões do CARF que tratam de situação similar:
(...)
Os serviços relacionados à planta de desaguamento também são indispensáveis.
Na planta de desaguamento de concentrado ocorre o bombeamento da polpa de minério
concentrado a partir dos separadores magnéticos até as baterias de hidrociclones que
realizam a partição do volume recebido sendo que parte vai para as peneiras
desaguadoras e outra parte vai para o cone desaguador. As peneiras desaguadoras
realizam o desaguamento do concentrado que será empilhado por correias
transportadoras.
Dessa forma, a planta de desaguamento realiza o desaguamento do minério de ferro
concentrado, gerado na separação magnética. O material concentrado, após desaguado,
atinge as características de umidade adequada para embarque Vê-se. portanto, que o
item glosado cuida de etapa essencial da produção da Requerente sem a qual a sua
atividade ficaria inviabilizada.
No que tange ao argumento fiscal de que a Requerente deveria ter ativado os itens
acima, vê-se que o fiscal está presumindo que a vida útil dos materiais ultrapassa 1 (um)
ano. A afirmação não procede ao passo que tais materiais são fornecidos à Requerente
com a prestação de serviços, ou seja. o custo dos itens está englobado pelo custo do
próprio serviço para o qual a Requerente se credita. Ademais, veja-se que numa
hipótese ou outra (serviço ou ativo imobilizado) o efeito final será o crédito sobre o
valor da aquisição ("custo"), seja ele de forma direta ou mediante depreciação do item.
nos termos da legislação, ou seja, não existe prejuízo ao Fisco.
Assim, com base no exposto no tópico anterior e no presente, não procede a conclusão
de que tais serviços não participam da produção da Requerente. Devem ser consideradas
as diversas etapas e procedimentos complementares para o regular desenvolvimento da
atividade empresarial da Requerente, tais como as pesquisas geológicas, as análises
químicas de materiais, adequação às normas ambientais, organização para segurança e
aumento da produtividade, etc, que consistem em atividades essenciais ao processo
produtivo.
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98
 Quanto às glosas relativas a aquisições de ativo imobilizado, aponta que o Relatório
Fiscal lista as glosas efetuadas, mas não foi instruído pela Autoridade Fiscal com o
discriminativo de cada uma delas, de modo que fica inviabilizada a verificação de cada
item glosado e defesa específica da Requerente, o que acarreta a nulidade do Despacho
Decisório ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Apesar disso,
passa a expor os seus argumentos de defesa com base nas glosas listadas no Relatório:
Segundo o entendimento fiscal, os bens adquiridos para o ativo da Requerente não
atenderiam o requisito da lei ao passo que não seriam destinados à produção.
A par disso, foram glosados os créditos de diversos itens do ativo adquiridos no ano de
2009, conforme Relatório Fiscal do Processo de Fiscalização n° 10010.009402/0313-18
(Doc. 05):
(...)
Entretanto, a conclusão fiscal mostra-se de fato equivocada, devendo ser reconhecido o
crédito da Requerente também para esses custos da produção.
(...)
A quantificação do crédito a ser apropriado é baseada na data de aquisição do bem do
ativo, conforme abaixo individualizado.
a) Bens adquiridos de maio a outubro de 2004:1/48
(...)
b) Bens adquiridos de outubro de 2004 a maio de 2008: 1/24
(...)
c) Bens adquiridos de maio de 2008 a agosto de 2011:1/12
d) Bens adquiridos de agosto de 2011 até julho de 2012: apropriação decrescente
(...)
No caso dos autos, pelos bens terem sido adquiridos pela Requerente no ano de
2009, é cabível a apropriação do crédito em 1/12 (um doze avos) conforme descrito
no parágrafo 3o do artigo 1o da Lei n.° 11.774/08.
Esse foi o procedimento adotado pela Requerente, conforme demonstram os
documentos de composição do crédito sobre ativo imobilizado apresentados no
processo de fiscalização (Doc. 09).
Entretanto, a Autoridade Fiscal glosou o crédito sobre a aquisição de bens ativados
pela Requerente com a justificativa de que não seriam utilizados em sua produção,
situação que não autorizaria o crédito para abatimento do PIS.
Todavia, o entendimento fiscal não deve prevalecer de modo que Requerente
amplamente impugna todas as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal.
Os itens glosados pela Autoridade Fiscal se tratam de materiais sem os quais sua
atividade restaria, no mínimo, prejudicada ou deficiente diante da concorrência no
mercado.
Devem ser consideradas as diversas etapas e procedimentos complementares para o
regular desenvolvimento da atividade empresarial da Requerente, tais como as
pesquisas geológicas, as análises químicas de materiais, adequação às normas
ambientais, etc.
Isso tudo indica que o bem do ativo gera crédito ao ser destinado à produção uma vez
que auxilie ou participe do processo produtivo, de forma direta ou indireta, e não
somente quando diretamente aplicado na elaboração do produto.
Nesse sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
(...)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

Ademais, conforme antes estudado, o que importa para a determinação do crédito
é a referibilidade - direta ou indireta - à atividade da empresa e não somente a
aplicação direta na produção.
Com efeito, na afastada hipótese de não se reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório em razão da ausência do discriminativo dos bens glosados no processo de
fiscalização n° 10010.009402/0313-18, os créditos relacionados aos itens do ativo da
Requerente ora examinados deverão ser reconhecidos por esta Delegacia de Julgamento
mediante o cancelamento do Despacho Decisório também para este item, efetuando-se a
compensação declarada na sua integralidade.  Quanto às glosas relativas a despesas com alug
afirma:
De plano, amplamente impugna todas as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal. Foram
glosados créditos relacionados à Locação de Equipamentos para Construção;
Compactador de Solo, Aditivo - MRS (Locação Locomotiva), Caminhão Pipa,
Equipamento Topográfico e Bombas.
Deve ser considerado, em primeiro lugar, neste item, que a própria lei, para esta
despesa, não exige que os prédios, as máquinas e os equipamentos sejam utilizados
na atividade produtiva da empresa. Na verdade, precisam ser utilizados nas
atividades normais e usuais da empresa. Deste modo, a legislação elegeu todo e
qualquer bem locado como passível de gerar créditos, desde que não seja utilizado para
fins pessoas dos sócios, acionistas ou diretores e empregados da empresa, como seria o
caso, por exemplo, de um carro alugado para utilização pessoal de um determinado
sócio ou acionista.
Assim, equivoca-se o Auditor Fiscal, ao acrescentar ao dispositivo legal a
caracterização da atividade como "produtiva", para que o bem locado venha a gerar
créditos.
Ademais, os bens que foram locados, todos, foram, indiscutivelmente, utilizados
para a atividade da empresa, pois conforme consta do relatório fiscal, estes bens
são: Equipamentos para Construção; Compactador de Solo, Aditivo - MRS
(Locação Locomotiva), Caminhão Pipa, Equipamento Topográfico e Bombas.
Ora, caberia ao Auditor Fiscal ter demonstrado que estes bens NÃO foram utilizados
nas atividades da ora Requerente; assim, não tendo sido este o motivo da glosa, não
pode a mesma subsistir.
Ademais, cabe salientar que todas estas locações são fundamentais para a atividade da
empresa. Os caminhões pipa são utilizados para irrigar a estrada utilizada pela
Requerente para o transporte do minério de ferro da mina de extração até o seu
estabelecimento de modo a reduzir os teores de poeira no ar. Trata-se, portanto, de
serviço essencial para a saúde pública da população que reside nos arredores da estrada
e exigência que é feita pela Administração Pública do Município.
Os demais itens também são utilizados nas atividades normais e usuais da empresa e
também devem gerar crédito.
Veja-se, portanto, que todos os itens glosados são utilizados nas atividades da empresa,
e estão direta ou indiretamente relacionados à produção do minério, além de serem
essenciais à atividade empresarial desenvolvida pela Requerente e, assim sendo,
também devem ser considerados para efeito do crédito.
5. Requer, por fim, seja garantido o direito à produção de todas as provas em direito
admitidas, inclusive a juntada posterior de documentos, nos termos do artigo 16 do
Decreto Lei n° 70.235/1972.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

Sobreveio então o Acórdão 16-84.178 da 6a Turma da DRJ/SPO, negando
provimento à manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e qualquer
outro bem adquirido de terceiros não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra
alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou que
seja aplicado ou consumido na prestação de serviços. Considera-se insumo também o
serviço prestado por terceiros aplicados na produção do produto ou prestação de
serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ALUGUEL. CRÉDITOS.
Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos,
pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Locação de veículo não enseja a constituição de crédito no regime não cumulativo, nem
a título de locação de máquinas e equipamentos, nem em quaisquer das demais
hipóteses de creditamento previstas na legislação que rege a matéria.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados
ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito
do regime da não cumulatividade.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls 163 a 188) a este
Conselho, repisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade nos
seguintes tópicos: i) conceito de insumos; ii) processo produtivo da recorrente (de acordo com
laudo técnico anexo aos autos); iii) créditos decorrentes da aquisição de serviços; iv) créditos
decorrente de despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos; v) créditos decorrentes da
aquisição de ativos imobilizados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
A Contribuinte teve ciência da decisão da DRJ em 27/09/2018, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem no DTE de fls 159, tendo apresentado suas razões
recursais em 22/10/2018. Os documentos de representação por seus patronos também estão
completos. Assim, o recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS no seguinte sentido:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901700/2013-98

1. Seja intimada a Recorrente para detalhar suas atividades e indicar de forma
minuciosa qual a interferência de cada um dos bens e serviços, que pretende
aferir créditos para apuração do PIS e da COFINS não cumulativos, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a
mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho
Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens ou serviços
são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade
com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR
2. A Fiscalização, com base nas informações prestadas nos termos do item 1. e
da documentação constante dos autos (e.g. laudo de fls 366 a 398), elabore
um novo parecer e um novo demonstrativo a respeito do direito creditório de
cada um dos itens glosados, com as considerações efetuadas a partir da
interpretação do conceito de insumo determinada pelo STJ (REsp 1.221.170),
segundo os critérios de relevância e essencialidade, bem como do Parecer
Normativo Cosit no 05/2018.
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital